Tribunal: TJDFT
Processo: 0034669-97.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0034669-97.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FLORINDO CHINATTI BELLO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA. DEMOLIÇÃO. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. MAJORAÇÃO VERBA HONORÁRIA. REFORMATIO IN PEJUS. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS, 1. Não há que se falar em violação ao princípio da não surpresa em decorrência da legislação escolhida pelo juízo para a solução do caso concreto. Ademais, a Lei no 6.138/18 é de uso corriqueiro em demandas similares, não havendo que se falar, portanto, em ofensa ao art. 10, do CPC 2. A sentença é extra petita quando a providência jurisdicional deferida é diversa da que foi postulada. 3. Não há qualquer norma no ordenamento jurídico que exija prévia ação demolitória para que a Administração possa promover a demolição de obras irregulares. A única exigência é aquela prevista no art. 133, § 4o, da Lei Distrital no 6.138/18, que exige a prévia intimação demolitória quando se tratar de obra ou edificação não passível de regularização. 4. Caso a pretensão do apelante gere resultado que faça com que a verba honorária fixada em seu favor seja majorada, não há como acolher tal pretensão, sob pena de reformatio in pejus. 6. Provido parcialmente o recurso de apelação da parte ré, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, com a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. 7. Recurso do Distrito Federal parcialmente provido. Apelo do autor prejudicado. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 85o, §§ 2o, 3o, 4o, 6o e 8o, do CPC, insurgindo-se contra o critério de equidade adotado para fixar os honorários, ao argumento de que devem ser observados os limites legais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Inicialmente, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85o, §§ 2o, 3o, 4o, 6o e 8o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016